Tribunal: TJMT
Processo: 1010816-38.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010816-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIOVANA DE BRITO GOULART - CPF: 953.763.131-15 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA COSTA - CPF: 804.461.751-53 (RECORRENTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), FLAVIA LEITE OLIVEIRA COSTA - CPF: 718.896.631-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISCUSSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO NA INICIAL – CÁLCULO COMPLEXO – AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 786 DO CPC - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – EXECUÇÃO NULA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ARTIGO 803, INCISO I E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITO INFRINGENTE
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso em análise não há
obscuridade/contradição/omissão ou erro material no acórdão atacado, motivo
pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5. Embargos de Declaração com Efeito Infringente conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração

com Efeitos Infringentes interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que julgou “
PREJUDICADO
o recurso inominado e
RECONHEÇO A NULIDADE DA EXECUÇÃO,
nos termos do artigo

803, inciso I e parágrafo único do CPC”. Sic.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para que:

(...) “o presente Embargos de Declaração, recebido conhecido e provido, para que em seu efeito infringente reconsidere a decisão, afastando a alegada nulidade, reconheça a possibilidade de regularização do feito, bem como regularizado com a juntada dos cálculos anexo, e que seja julgado o mérito do recurso interposto pelo Executado”.

Por fim, a parte embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024